Tribunal: TJPA
Processo: 0810975-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810975-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LAURI CONFORTIN

AGRAVADO: DANIEL CASTRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0810975-47.2024.8.14.0000.

COMARCA: SANTARÉM / PA.

AGRAVANTE: LAURI CONFORTIN.

ADVOGADO: JOSÉ RENATO DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR (OAB/PA 29.527).

REGINA SOLENY DA SILVA JIMENEZ (OAB/PA 6.229).

AGRAVADO(A)(S): DANIEL CASTRO RODRIGUES.

ADVOGADO(S): DAMIÃO JOSÉ BANDEIRA DO NASCIMENTO (OAB/PA 12.656-B).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de liminar em ação de manutenção de posse.

II. Questão em discussão: verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar em ação de manutenção de posse, nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, especialmente quanto à demonstração da posse anterior e da ocorrência de turbação.

III. Razões de decidir: a) Para a concessão de liminar em ação de manutenção de posse, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, notadamente a demonstração da posse anterior e da prática de turbação pelo réu. b) No caso concreto, verifica-se imprecisão na localização das áreas respectivas da Quadra 96 (cuja posse seria do agravante) e da Quadra 131 (que seria de posse do réu), que são imóveis contíguos. c) A definição sobre o exercício da posse e a prática de atos de turbação dependem da precisão quanto à exata localização das áreas respectivas, o que não foi demonstrado na fase de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
É incabível a concessão de liminar em ação possessória quando não demonstrados, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente quando a imprecisão na identificação do imóvel impossibilita a verificação da posse anterior e da ocorrência de turbação"
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada: TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0003451-13.2016.8.14.0000; TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0019775-15.2015.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta e um (31) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810975-47.2024.8.14.0000

COMARCA: SANTARÉM / PA
.

AGRAVANTE:
LAURI CONFORTIN

ADVOGADO:
JOSÉ RENATO DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR (OAB/PA 29.527)

REGINA SOLENY DA SILVA JIMENEZ (OAB/PA 6.229)

AGRAVADO(A)(S):
DANIEL CASTRO RODRIGUES

ADVOGADO(S):
DAMIÃO JOSÉ BANDEIRA DO NASCIMENTO (OAB/PA 12.656-B)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAURI CONFORTIN
contra decisão monocrática deste relator (Id. 21916439), que
conheceu do agravo e lhe negou provimento
, a fim de
manter a decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar de manutenção de posse.

Nas razões do interno
(Id. 22410868),
o agravante visa a reforma da decisão agravada. Alega, em suma, a presença dos requisitos para liminar de tutela possessória, na forma do arts. 561 e 562 do CPC.

Aduz que há provas documentais da posse legítima exercida pelo agravante, bem como estaria verificados atos de turbação por parte do agravado, com a respectiva data de ocorrência e a ainda a continuidade da posse. Por fim, juntou documentos na interposição do interno.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme teor de certidão (Id. 22957910).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 26 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de liminar em ação de manutenção de posse.

II.

Questão em discussão:
verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar em ação de manutenção de posse, nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, especialmente quanto à demonstração da posse anterior e da ocorrência de turbação.

III.

Razões de decidir:
a) Para a concessão de liminar em ação de manutenção de posse, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, notadamente a demonstração da posse anterior e da prática de turbação pelo réu. b) No caso concreto, verifica-se imprecisão na localização das áreas respectivas da Quadra 96 (cuja posse seria do agravante) e da Quadra 131 (que seria de posse do réu), que são imóveis contíguos. c) A definição sobre o exercício da posse e a prática de atos de turbação dependem da precisão quanto à exata localização das áreas respectivas, o que não foi demonstrado na fase de cognição sumária.

IV.

Dispositivo e tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
É incabível a concessão de liminar em ação possessória quando não demonstrados, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente quando a imprecisão na identificação do imóvel impossibilita a verificação da posse anterior e da ocorrência de turbação"
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada: TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0003451-13.2016.8.14.0000; TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0019775-15.2015.8.14.0000.

Conheço do agravo interno em virtude da verificação dos requisitos de admissibilidade.

A despeito dos argumentos trazidos, não considero possível a retratação ou reforma da decisão agravada.

O agravo interposto busca alterar a decisão monocrática que concluiu pela ausência dos requisitos previstos nos arts. 561 e 562 do CPC. Mais precisamente, pela ausência de especificação da área objeto da posse e da não configuração, de plano, de turbação.

Na decisão monocrática registrou-se a falta de probabilidade do direito alegado para fins de concessão da liminar de manutenção da posse. Ao julgar desprovido o agravo de instrumento, consignou-se os seguintes fundamentos:

“[...]

Em sede juízo de cognição sumária, tem-se que os elementos de prova carreados à petição inicial não foram suficientes para forma convicção bastante acerca do exercício de posse pelo autor, bem como não se infere a efetiva ocorrência de atos de turbação pelo requerido.

Verdadeiramente, percebo que a definição sobre o exercício da posse e a prática de atos de turbação dependem da precisão quanto a exata localização das áreas respectivas da Quadra 96 e da Quadra 131, já que tais imóveis seriam contíguos. De fato, a falta de especificação da localização do imóvel consubstanciado na Quadra 96 (cuja posse seria do agravante) e a identificação do imóvel contíguo Quadra 131 (que seria de posse do réu) impedem que se constate a posse do autor e a turbação pelo réu.

Desta forma, ausente a probabilidade do direito alegado quanto à necessidade de proteção possessória, porquanto não caracterizada, por ora, a turbação e a posse anterior, deve ser mantido o indeferimento da liminar possessória.

A respeito dos requisitos para liminar posssória, cito julgados deste. E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. À UNANIMIDADE.1 - Quanto a alegação de incompetência em razão da matéria, já que segundo os agravantes, a vara agrária de Marabá seria a competente para julgar a lide. Porém tal pleito não prospera, pois a vara agrária, processaria e julgaria as ações que envolvessem litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural e, assim sendo, o imóvel para se caracterizar como rural, seria necessário que o mesmo se destinasse à exploração agrária, o que não se demonstra nos autos, não havendo qualquer prova indicadora de que o imóvel em litígio se destinasse à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial, não se adequando portanto ao conceito de imóvel rural, afastando-se assim, a competência de vara agrária. 2- No que concerne a alegação de ilegitimidade passiva, sob a justificativa de que o requerente, ora agravado, não seria o proprietário da área em litígio, também não merece prosperar, pois nas ações possessórias, a posse se sobrepõe a propriedade, discutindo-se especificamente sobre a posse. 3 - Para a concessão de liminar, na reintegração de posse, mister a observância dos requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil/2015, a saber: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência. 4- O deferimento da liminar ou antecipação de tutela por parte do Juiz que não seja ilegal ou proferida em contrariedade à prova dos autos, deve ser mantida, observado o convencimento para o deferimento da medida a partir das provas acostadas aos autos. 5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003451-13.2016.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 29/09/2016 )

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO A QUO QUE CONCEDEU LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 924, 926, 927 E 928 DO CPC. POSSE VELHA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE. ART. 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0019775-15.2015.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/02/2018)

Desta forma, na ótica do art. 562, do CPC, considero que os documentos que instruem a petição inicial não conferem a probabilidade do direito à proteção possessória, e restando ausente a demonstração de prática de turbação, não se admite a liminar possessória, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau.

[...]”

Do conteúdo da decisão agravada é possível depreender que os requisitos para liminar possessória não se fizerem devidamente configurados no caso concreto, posto haver imprecisão da localização das áreas respectivas da Quadra 96 e da Quadra 131, que são imóveis contíguos e pertencentes a diferentes titulares, o primeiro seria de posse do agravante, enquanto o segundo é de posse do agravado. A ausência de identificação precisa do imóvel objeto do litígio torna incongruente a configuração de posse anterior exercida pelo agravante, assim como prejudica a clara demonstração de indevida turbação.

Desse modo, uma vez que não houve a perfeita demonstração da probabilidade do direito alegado pela agravante para fins de liminar possessória, descabe a reforma da decisão monocrática.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de
Id.

21916439
.

É como voto.

Belém/PA., 31 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/04/2025